Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714412-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: SARAH CARDOSO SOARES RODRIGUES APELADO: JOSIEL CARDOSO RIBEIRO, CERISE MARIA COSTA PRATA, WILLIAM FELICIO PRATA DESPACHO Nos termos do que determina o art. 10 do CPC, vistas aos apelados (JOSIEL CARDOSO RIBEIRO, CERISE MARIA COSTA PRATA, WILLIAM FELICIO PRATA) sobre a petição e documentos acostados pela parte Apelante no id. 22211825 a 22211830 dos autos. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora